Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-76.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014478-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.261-56 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINY MORITA RODRIGUES - CPF: 017.933.231-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
NULIDADE DA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 564
,
V,
DO CPP

-
IMPOSSIBILIDADE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - VARIEDADE E QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES
-

ENUNCIADO

ORIENTATIVO N.
25
,
DA TCCR/
TJMT
-
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
DESCARTADA -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
IRRELEVÂNCIA
-

ENUNCIADO
ORIENTATIVO
N
.
43
,
DA
TCCR/
TJMT
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar-se em nulidade
(por ausência de fundamentação)

da decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, quando esta
aponta a existência de
indícios de autoria e materialidade, considerando a
inda a
quantidade
e
variedade

de drogas encontrada e a própria conduta do paciente
,
a
demonstrar
fortes indícios de reiteração delitiva

a
justificar a segregação cautelar
.

2.
Conforme disposto no
Enunciado
Orientativo
n. 25
,
da TCCR/TJMT
,
“
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

4.

Ainda que existam predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme inteligência do

E
nunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT
, tem-se que
“
a
s condições pessoais
favoráveis

não
justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

5.

A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento
.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado p
ela advogada Ellen Márcia Galvão
Itacaramby
em favor de
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que
, nos autos
de Prisão em Flagrante
n. 10
11170-23.2024.8.11.0003
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Alega que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese constata-se a ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente possui residência fixa na cidade de Rondonópolis (MT), vínculo familiar, é primário, não possui condenação transitada em julgado, circunstâncias que comprovariam que, se solto,
não representa nenhum risco à sociedade ou à instrução processual
.

Neste cenário, aduz que estão ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito, não são suficientes para a manutenção da prisão cautelar.

Inicial acompanhada dos documentos de
Id.

Liminar
indeferida
por esta relatoria
(Id. 2
16856667
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo

(
Id. 2
17960657
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
20277685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas C
orpus
há que ser submetido a julgamento.

No presente caso, o Juízo
singular
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
d
o paciente
Hyan
Gabriel Sousa Nascimento
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, conforme o artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

O impetrante alega a nulidade da decisão devido à suposta ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 564
, V,
do CPP.

Entretanto, ao analisar a mídia disponível no Id. 1
55379094
do PJE 1º Grau
(
audiência de custó
d
ia em que foi decretada a segregação cautelar
do paciente
)
, não identifico irregularidades
de fundamentação
no
decisum
, eis
que
foi
aponta
da
a existência de indícios de autoria e materialidade, considerando ainda a quantidade
e variedade de drogas
encontrada
com
o paciente

durante a abordagem policial
,
havendo, também
fortes indícios de reiteração delitiva
, de forma
a
justificar a
sua prisão
.

Além disso, a decisão baseou-se na vida pregressa do paciente, que
reforçou a conclusão dos fortes indícios de
reiteração delitiva e na gravidade concreta do crime imputado, razões que justificam a decretação da prisão preventiva
e tornam legítima a decisão proferida.

Na hipótese dos autos o
impetrante
almeja
a revogação da pr
i
são preventiva

ao argumento de que
o paciente, supostamente, não apresenta
risco à ordem pública
, haja vista a ausência de maus antecedentes,
assim como
o fato de possuir
emprego fixo, primariedade e ostenta
r

ou
t
ros
predicados
favoráveis
.

No entanto
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,

requisitos
estes
presentes
nos
autos,
já que
os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante n.
131.3.2024.8291
(Id.
155333023
), pelo Boletim de Ocorrência n.
155334123
(Id. 214778686)
, Termo de Exibição e Apreensão n. 131.3.2024.8291 (Id. 155334126)
e Laudo Pericial (Id. 152
16179198
), revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, vislumbro que o
periculum
libertatis
se encontra
evidenciado com vistas à

garantia da ordem pública
, em razão dos
indícios de traficâ
ncia e a quantidade e variedade de drogas apreendidas, e da
conveniência da instrução processual
, haja vista o comportamento suspeito do paciente
durante
a abordem
policial.

Cumpre destacar que
a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas) decorre
de diligências realizadas pela Polícia Militar
que
,

após visualizar uma movimentação suspeita em um ponto de ônibus
,
onde estavam presentes três indivíduos, abordaram uma adolescente que informou que faz a venda de entorpecentes naquele local
e que residiria em uma quitinete
em frente ao ponto de comercialização.

Ressai
dos fatos
que, e
m continu
idade as diligências
no interior
d
o terreno onde ficam as
quitinetes
, os policiais militares
também
realizaram
a
checagem do paciente,
quando se constatou
uma outra
pass
agem criminal por tráfico de drogas, apurada por meio da Ação Penal n. 1008874-62.2023.8.11.0003.

Aliado a isto
, quando abordado pelos policiais
militares
,
além d
o paci
e
nte
tentar
esconder seu aparelho telefônic
o
, foi encontrad
a

uma espingarda
na
quitinete
onde reside
, aparentemente alterada para calibre .22 e uma mochila
com grande quantidade de entorpecentes e balança de precisão
, estes últimos que o
paciente

assumiu ser o proprietário.

Conforme Termo de Apreensão e Exibição,

foi apreendid
a

qu
antidade
r
a
zoável
de entorpecentes (
25,37
gramas de
cocaína e 211,40 gramas de maconha
, esta última dividida em 22 porções
)
, al
ém de valores em dinheiro em real
e nas
moedas
de

bolivares
venezuelano e guaranis paraguaio
(Id. 155334127).

N
esta senda
,

a

variedade de moedas
,
a quantidade
de entorpecentes
e o
seu
fracionamento em diversas porções, bem como a variedade no estado e natureza d
as drogas
,

evidenciam claros indícios de comercialização e tráfico
.

Diante disso,
conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
a natureza e
a
quantidade das drogas apreendidas são suficientes para justificar a segregação cautelar
do paciente
, vejamos
:

"
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva"

(Enunciado n. 25 da

TCCR/
TJMT
)
.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA C
ONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL -
IMPROCEDÊNCIA
-
CONCLÚIDO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART.51, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 - DENÚNCIA RECEBIDA
-
ALEGA CARÊNCIA DE FUNDATAMENTAÇÃO - IMPROCÊDENCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS
-
INAPLICABILIDADE -
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
-

ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.
25
DA TCCR/
TJMT
- APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA - IMPOSSIBILIDADE DE PREVER A PENA E O REGIME PRISIONAL QUE SERÁ FIXADO NA SENTENÇA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-

ORDEM DENEGADA.
1
. O art. 51, caput, da Lei n. 11.343/06, prevê que o prazo para o término das investigações, quando se tratar de indiciado preso, dar-se-á em 30 (trinta) dias. Assim, não tendo as investigações alcançado tal prazo, inexiste constrangimento a ser reconhecido nesta impetração. 2. “o superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial” (
AgRg
no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021).

3. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”,
Enunciado

Orientativo
n.
25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum

libertatis
”,
Enunciado

Orientativo
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais
brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

6. “Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.” (
AgRg
no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023).

7. Ordem denegada.

(N.U 1006264-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
” (grifos meus).

Quanto
à
conveniência da instrução processual,
conforme informações presentes no Boletim de Ocorrência
n. 2024.138904
(Id.

155334123
),
“
o suspeito ao perceber a presença da polícia
tentou es
conder o seu telefone
celular
”
, demonstrando
a evidente intenção de ocultar provas a fim de pr
ejudicar a instrução processual,
num intento de impedir que se investigue o teor das mensagens e eventuais comunicações por ele trocadas
.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial, inclusive deste Sodalício
:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
-
RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO

PROCESSUAL

-
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA
-
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
INSUFICIÊNCIA
-
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
-
DESPROPORCIONALIDADE
-
AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO
-
ANTECIPAÇÃO
-
NÃO CABIMENTO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DEN
E
GADA.

A
gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
conveniência
da
instrução
criminal.

As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

(N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)
”
(grifos meus)
.

“HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA.
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PROVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque existem indícios de que ele no início das investigações tentou ocultar provas, a fim de prejudicar a instrução processual.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da instrução processual.3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1022558-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)” (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU A UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ACUSADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. Conforme se viu do relato dos policiais, o imóvel em que foram apreendidas as drogas já era conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, sendo detalhado por um dos policiais que a casa era invadida, e não tinha pia nem cozinha, não se tratando, portanto, de uma residência.
Ao perceber a presença dos agentes públicos, Tiago quebrou seu celular para impedir que fosse examinado seu aparelho e, por conseguinte,
serem
colhidos elementos que evidenciassem sua atividade ilícita
.
(...)
. Nesse contexto,
a traficância, assim como a autoria do delito, é inconteste e recai na pessoa de Tiago, embasada que está nos relatos firmes e uníssonos dos policiais que procederam à apreensão das drogas, e que visualizaram o momento em que o acusado quebrou seu aparelho celular, num intento de impedir que se investigasse o teor das mensagens e comunicações por ele trocadas
.
(...)
mantém-se
incólume

a
sentença condenatória quanto ao acusado Tiago.

(...)
Assim, mantém-se a condenação de Tiago pelo crime de tráfico de drogas. Tocante ao crime de associação para o tráfico, como se vê, embora o contexto da apreensão não deixe dúvidas que Tiago estava praticando o comércio espúrio naquele local, não há maiores informações a demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados Maximiliano, Tiago, Jean e Jairo para a prática da mercancia ilícita por prazo indeterminado.
(...)
.

À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.

(TJRS - APR: 50175154620208210019
,
Rel
.

Rosaura
Marques Borba,
j. em
07/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2022)
”
(grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
,
também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e conveniência da instrução processual.

Por fim, no que
pertine
aos
supostos predicados positivos e a primariedade do paciente
, o
impetrante
defende existir
fundamento para o deferimento da liberdade provisória, todavia, d
iante da
comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, resta
imprescindível a
aplica
ção

d
o Enunciado 43, do TJMT:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ
-
INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA
-
PRISÃO DOMICILIAR
-
NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA
-
REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA
-
RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. A natureza da droga apreendida, os apetrechos [plástico filme e balança de precisão] e o simulacro de arma de fogo, somados à reincidência justificam a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ,
AgRg
no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan
Paciornik
– 24.3.2023). “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para
armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) “Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [
...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n
.
43, TJMT)
. A prisão domiciliar por doença pré-existente do paciente (bronquite asmática) e somente se afigura cabível quando houver demonstração de falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local (TJMT,
AgEx
nº 1005954-61.2022.8.11.0000). Se o pedido de prisão domiciliar não foi apresentado ao Juízo singular para avaliação de cabimento, torna-se inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça (STJ, HC 497.664/BA; TJMT, HC NU 1009786-05.2022.8.11.0000). No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas, revela “maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social” (STJ,
AgRg
no HC 850043/ES), razão pela qual “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ,
AgRg
no RHC 131.158/PR). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)”.

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Este sentimento de perigo, de temor, e mesmo de revolta, que hoje a sociedade sente quando vê um suposto criminoso ser solto, logo em seguida à sua prisão em flagrante, é notório e, portanto, como ínsito ao próprio termo, independe de prova. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente delituoso é a essência do
periculum
libertatis
.

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por m
edidas cautelares menos severas,
portanto
ausente o constrangimento ilegal
que
possa
d
ar
ensejo
a

eventual
concessão d
e
ordem.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, repiso, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrad
a

em favor de
Hyan
Gabriel Sousa Nascimento
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024